Tribunal: STM
Processo: 7000507-09.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
O crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, exige a condição de militar da ativa apenas para o recebimento da denúncia, sendo que a posterior perda dessa condição não interfere na continuidade da ação penal.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000507-09.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7000818-04.2023.7.01.0001. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO, E MANTINHAM
INALTERADA A DECISÃO IMPUGNADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000507-09.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
O crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, exige a
condição de militar da ativa apenas para o recebimento da denúncia, sendo
que a posterior perda dessa condição não interfere na continuidade da ação
penal.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para desconstituir a Decisão proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da Ação
Penal Militar nº 7000818-04.2023.7.01.0001.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea “j”, do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de abril de 2024, que julgou extinta a Ação Penal
Militar nº 7000818-04.2023.7.01.0001, sem resolução do mérito, relativa ao ex-Soldado
ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ, com fundamento no inciso VI do art. 485 do
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Civil, autorizado pela alínea “e” do art. 3º do Código de Processo Penal
Militar (Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZRECUR6).
A Denúncia, oferecida em 19 de setembro de 2023, narra a seguinte conduta:
"(...) No dia 05 de dezembro de 2022, o denunciado, consciente e voluntariamente, deixou de
se apresentar ao seu quartel, iniciando-se na zero hora do dia 06 de dezembro de 2022 a
contagem dos oito dias do prazo de graça para o crime de Deserção, que de fato veio
consumar-se na zero hora do dia 14 de dezembro de 2022, consoante o Termo de Deserção
contido no evento 1 (anexo IPD2). Por ser praça sem estabilidade, foi excluído do serviço
ativo (evento 1, IPD5).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 03 de julho de 2023 (evento 25, anexo 1) e
foi reincluído ao serviço ativo em 20/07/2023 depois de ter sido declarado apto em inspeção
de saúde na mesma data (evento 62, anexos 2 e 3).
Assim, ausentando-se de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito dias, o Sd
ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ praticou, em 14 de dezembro de 2023, o crime de
deserção.
Dessa forma, por ser subjetiva e objetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso no crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar.
Isso posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer o recebimento da presente denúncia,
com a consequente citação do Sd ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ para, à luz dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, assistir e participar de todos os termos do
processo, esperando-se sua condenação ao final."( Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-
09.2024.7.00.0000/STM, evento 1, DENUNCIA1 )
A Denúncia foi recebida pela autoridade judiciária em 16 de agosto de 2023
(Deserção de Praça nº 7000818-04.2023.7.01.0001/RJ, evento 1, RECDEN3) e o Réu foi
devidamente citado em 21 de agosto de 2023 (Deserção de Praça nº 7000818-
04.2023.7.01.0001/RJ, evento 10, DOC1).
Em 2 de janeiro de 2024, foi anexado aos autos o Ofício nº 15-Asse Ap As
Jurd/Asse/IME, informando que o Acusado havia sido desincorporado em 1º de novembro de
2023 ( Deserção de Pração nº 7000818-04.2023.7.01.0001/RJ, evento 48, INIC1 ).
Em vista, o Ministério Público Militar se posicionou pelo prosseguimento do
processo, pois a desincorporação ocorreu, após o recebimento da Denúncia (Deserção de
Praça nº 7000818-04.2023.7.01.0001/RJ, evento 57, COTA1).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 9 de abril de 2024, a Defensoria
Pública da União argumentou que o Acusado, já licenciado, não poderia mais figurar no polo
passivo da Ação Penal Militar, em razão da ausência de legitimidade, além de alegar a
atipicidade da conduta. Diante disso, requereu a extinção do processo sem julgamento de
mérito, tendo o Ministério Público Militar concordado com o pedido defensivo (Deserção de
Praça nº 7000818-04.2023.7.01.0001/RJ, evento 109, ATA1).
Em Sentença de 11 de abril de 2024, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, reconheceu
a ilegitimidade passiva da parte e julgou extinta a Ação Penal Militar nº 7000818-
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04.2023.7.01.0001, sem resolução de mérito, com base no inciso VI do art. 485 do Código de
Processo Civil, em conformidade com a alínea "e" do art. 3º do Código de Processo Penal
Militar (Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
SENT2).
Intimado em 23 de abril de 2024, o Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em 25 de abril de 2024 (Recurso em Sentido Estrito
nº 7000507-09.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RSE3).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar sustenta que a Decisão
hostilizada deve ser reformada para que o processo tenha o devido prosseguimento, até a
Sentença de mérito. Alega que a condição de prosseguibilidade não consta como causa de
extinção do processo no Código de Processo Penal Militar, não se transformando,
automaticamente, em um requisito para o regular andamento do processo.
Além disso, sustenta que não se deve equiparar o processo civil ao processo
penal, especialmente em relação aos requisitos para o exercício da Ação Penal. Destaca que
uma decisão administrativa da autoridade militar não pode impor ao Judiciário a extinção
automática do processo. Adicionalmente, argumenta que aceitar a “condição de
prosseguibilidade” agravaria o problema das deserções, tornando o sistema de justiça militar
ineficaz e prejudicando tanto a efetividade quanto a segurança nacional.
Por fim, solicita o prequestionamento dos seguintes princípios constitucionais
para possibilitar a interposição de um eventual Recurso Extraordinário: o Princípio da
Separação dos Poderes, a regra da obrigatoriedade do Serviço Militar, o Princípio da Vedação
à Proteção Deficiente e o prisma positivo (dever positivo do Estado) e o Princípio da
Proporcionalidade (Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000/STM,
evento 1, RAZRECUR6).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugna pelo não provimento
do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a Sentença que extinguiu o feito sem resolução
do mérito, em razão da manifesta falta de interesse processual.
Prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e os
dispositivos constitucionais argumentados em suas Contrarrazões, com destaque para o art.
5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988 (Recurso em Sentido Estrito nº
7000507-09.2024.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZ7).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso em
Sentido Estrito, com o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000818-
04.2023.7.01.0001 (Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000/STM,
evento 6, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea “j”, do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de abril de 2024, que julgou extinta a Ação Penal
Militar nº 7000818-04.2023.7.01.0001, sem resolução do mérito, relativa ao ex-Soldado
ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ, como incurso no inciso VI do art. 485 do Código de
Processo Civil, autorizado pela alínea “e” do art. 3º do Código de Processo Penal Militar
(Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000507-09.2024.7.00.0000/STM,
evento
1,
RAZRECUR6).
Nesta oportunidade, em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar
requer a reforma da Sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à Ação Penal Militar nº
7000818-04.2023.7.01.0001
(Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000507-
09.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZRECUR6).
Narra a Denúncia, em síntese, que, no dia 5 de dezembro de 2022, o Soldado
ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ deixou de se apresentar no quartel, de forma
consciente e voluntária, iniciando-se, assim, a contagem do prazo de 8 (oito) dias para o
crime de deserção. O crime foi consumado à zero hora do dia 14 de dezembro de 2022,
conforme registrado no Termo de Deserção, tendo o desertor sido excluído do serviço ativo
(Instrução Provisória de Deserção nº 7001029-74.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, IPD5).
Em 3 de julho de 2023, o Denunciado apresentou-se voluntariamente e foi
reintegrado ao serviço ativo em 20 de julho de 2023, após ser considerado apto em uma
inspeção de saúde (Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000/STM,
evento 1, DENUNCIA1).
Posteriormente ao recebimento da Denúncia, que ocorreu em 16 de agosto de
2023, em razão da juntada do Ofício nº 15-Asse Ap As Jurd/Asse/IME, de 2 de janeiro de
2024, informando que o Acusado havia sido desincorporado das fileiras do Exército em 1º de
novembro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça Militar para o Exército da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar extinguiu a Ação Penal Militar nº 7000818-
04.2023.7.01.0001, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do
Código de Processo Civil, conforme autorizado pela alínea "e" do art. 3º do Código de
Processo Penal Militar (Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000/STM,
evento 1, SENT2).
Sobre o tema da condição de prosseguibilidade, tenho firmado o
posicionamento - o qual já é de conhecimento dos demais membros e, inclusive, compõe o
atual entendimento majoritário desta Corte - de que não há motivos para reconhecer a falta de
condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese se tratar de militar
excluído do serviço ativo do Exército, em razão de seu licenciamento.
O atual Código Penal Militar tipifica o crime de deserção no art. 187, nestes
termos:
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Extrai-se desse dispositivo legal que a condição de militar da ativa é elementar
do delito de deserção, uma vez que se trata de crime militar próprio e somente o militar na
ativa pode praticá-lo.
Cumpre esclarecer que há diversas situações, no trâmite da Ação Penal Militar,
em que o Acusado pela prática do crime de deserção, depois de se apresentar voluntariamente
ou ser capturado, julgado apto em inspeção de saúde, reincluído no serviço ativo das Forças
Armadas, denunciado e citado validamente, é licenciado do serviço ativo, perdendo
o status de militar.
O licenciamento do militar, de acordo com a Lei do Serviço Militar, pode
ocorrer nos seguintes casos:
1. a bem da disciplina;
2. término do serviço militar inicial obrigatório;
3. aquisição das condições de arrimo;
4. incapacidade física definitiva para o serviço ativo; e
5. condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum, de caráter
doloso.
Diante da perda da condição de militar, esta Corte vinha entendendo que o
Acusado de crime de deserção ficaria isento do processo, por ser aquela condição de
procedibilidade e de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em virtude da aplicação do
Enunciado nº 12 da Súmula do Superior Tribunal Militar, independentemente da causa do
licenciamento. Entendo que esse posicionamento merece ser reavaliado.
As regras de Direito Administrativo não estão vinculadas às de Direito Penal,
sendo cada ramo do direito independente, podendo os militares sem estabilidade ser
licenciados ou excluídos, ainda que estejam sendo processados e julgados por crime de
deserção, após terem cumprido o serviço militar inicial obrigatório, sem que isso resulte em
extinção da Ação Penal Militar já iniciada.
Cabe destacar que não há na Lei do Serviço Militar qualquer dispositivo que
impeça o licenciamento ou exclusão desses militares.
Assim, não há que se vincular o processo penal militar ordinário e o especial de
deserção à condição de permanência do Acusado no serviço ativo das Forças Armadas, uma
vez que não há previsão em lei proibindo o licenciamento do militar que tenha cumprido o
serviço militar inicial obrigatório, ou que deva ser licenciado por conveniência do serviço, ou
excluído a bem da disciplina ou pela prática de nova deserção, por se tornar pernicioso à
disciplina militar.
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, importante salientar que as condições de procedibilidade, também
denominadas de condições de admissibilidade do processo penal ou de pressupostos
processuais, são aquelas necessárias ao início do processo e que devem ser analisadas, para a
admissibilidade da Ação Penal Militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos
a este Tribunal, e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade são aquelas que são
indispensáveis para o prosseguimento da Ação Penal, isto é, o processo está em andamento e
a condição deve ser mantida e implementada para que o processo prossiga no seu curso
normal. Estas, do mesmo modo, devem estar previstas em lei.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da
possibilidade jurídica do pedido, há a reinclusão nas organizações militares, em decorrência
da apresentação voluntária ou da captura do desertor e a aptidão para o serviço ativos das
Forças Armadas apreciada em inspeção de saúde.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm
por objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que foi considerado
desertor está apto a reassumir as suas atividades militares. Visa, também, averiguar se o
Acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tenham tornado incapaz
definitivamente para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da Ação Penal
Militar.
A reinclusão estabelecida pelo Código de Processo Penal Militar tem a
finalidade, ainda, de exigir do militar sem estabilidade o cumprimento do restante do tempo
de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do
Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições, o processo penal militar deverá ser
iniciado, mesmo porque, nesta oportunidade, o desertor, com raras exceções, encontra-se
recolhido à prisão. Veja que tais condições são essenciais para iniciar a Ação Penal, sendo
que, se no decorrer do processo, o militar reincluído perder a condição de militar do serviço
ativo, em virtude de ato administrativo do Poder Executivo, a Ação Penal Militar deverá
seguir seu curso normal até o julgamento final da causa.
Ademais, a vedação ao julgamento à revelia pela prática do crime de deserção
que estava prevista no Código da Justiça Militar de 1932 não integrou o Código de Processo
Penal Militar, deixando de existir a norma negativa. Por outro lado, somente com a captura
do desertor e após o laudo médico de aptidão física é que ele pode se ver processar pelo
crime de deserção.
Entende-se que é por meio da citação que são consagradas as garantias
constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º
da Constituição Federal. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o
Réu pode exercer o seu direito de defesa.
Nesse passo, depois que o desertor se apresentar voluntariamente ou for
capturado, e for reincluído no serviço ativo das Forças Armadas, nos termos do § 1º do art.
457 do Código de Processo Penal Militar, é que poderá ser instaurada a Ação Penal Militar,
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o recebimento da Denúncia e a citação válida, deixando de ser considerado trânsfuga.
Contudo, se no decorrer da Ação Penal Militar o Acusado deixar de comparecer
aos atos processuais, deve ser decretada a sua revelia, prosseguindo o processo o seu curso
normal.
Por isso, entende-se que a condição de prosseguibilidade impeditiva de se julgar
à revelia o desertor, que, recapturado e depois de todos os procedimentos legais e ajuizada a
ação, com a devida citação válida, empreender nova fuga, tornando-se revel por não mais
comparecer aos atos processuais, foi superada com a edição do Código de Processo Penal
Militar de 1969.
Por esse prisma, se não existe norma legal proibitiva à aplicação da revelia aos
Acusados da prática de crime de deserção que, citados regularmente, fogem para não
comparecerem aos atos processuais, esta Corte não pode criar uma condição de
prosseguibilidade ou de suspensão inexistente no ordenamento jurídico.
O ordenamento jurídico indica que a Ação Penal Militar para a apuração do
crime de deserção é pública incondicionada, que a tipificação do crime de deserção no
Código Penal Militar tutela o dever e o serviço militares e que não é permitido ao intérprete
criar outras condições para a instauração ou prosseguimento do processo penal militar, além
daquelas estipuladas na legislação, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição
Federal à vontade de uma ou outra autoridade, administrativa ou judicial.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do Acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil (em
virtude de seu licenciamento das fileiras do Exército), mas em militar que cometeu um delito
e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que haja a
preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em consequência, a impunidade
daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não
pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a
promover a impunidade e a incentivar outros militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que ao se considerar a condição de militar como
requisito de prosseguibilidade da Ação Penal Militar estar-se-ia afrontando diretamente
o Princípio do Tempus Regit Actum.
O referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em
seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou,
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o
delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para
determinar a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de
aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o momento da atividade que se chega à
imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade ou se
possuía plena consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que se o agente,
ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda que o julgamento se
procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua condição, à época do
cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de militar
deve ser considerada em dois momentos: primeiramente, quando da sua ausência por prazo
superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o delito e, posteriormente, após a captura ou a
apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser
considerado apto em inspeção de saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do
delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força, infere-se que a sua conduta
desencadeou, em tese, um fato típico, antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que
possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada modifica a
sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como requisito de
prosseguibilidade da Ação Penal, não possui qualquer respaldo legislativo, pois tal condição
só é exigível quando da consumação do crime, e, posteriormente, quando do início da Ação
Penal, momento em que o desertor, após a sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao
Serviço Militar, em Inspeção de Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver
processado, o que ocorreu em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no Supremo Tribunal Federal, o Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus
nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar anteriormente deferida e
determinando a imediata execução da pena, pontuou o seguinte:
“(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar
da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para o recebimento da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena.
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor”.
O atual Código de Processo Penal Militar trouxe uma inovação relacionada à
isenção do processo e da reinclusão, para o desertor que se apresente voluntariamente ou
tenha sido capturado, e que for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das
Forças Armadas, depois de ser submetido à inspeção de saúde.
Esse entendimento é extraído do § 1º do art. 457 do Código de Processo Penal
Militar, como se pode observar:
"Art. 457. O comandante do corpo ou autoridade competente, que tiver lavrado o têrmo de
deserção, fá-lo-á arquivar, acompanhado de cópia do boletim e de um extrato dos
assentamentos, contendo as datas de nascimento, praça, engajamento, promoção, ausência e
alterações que possam influir no julgamento
Inspeção de saúde
§ 1° O desertor que se apresentar ou fôr capturado deve ser submetido a inspeção de saúde e,
se julgado incapaz definitivamente, fica isento do processo e da reinclusão." (grifei)
Inferindo-se da leitura atenta desse dispositivo legal, é imperioso frisar que o
Acusado por crime de deserção, sem estabilidade, somente será isento do processo e da
reinclusão se for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças
Armadas, fato que não aconteceu com o Acusado, o qual foi considerado "Apto para o
Serviço Militar" em Inspeção de Saúde realizada após a sua captura.
Essa inovação, e somente essa, estabeleceu condição de isenção à
procedibilidade que impede tanto a propositura da Ação Penal Militar quanto o início do
processo especial de deserção.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade de se manter nas
fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo judicial, o que reforça a
tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária somente
para a deflagração da Ação Penal (procedibilidade da ação), mas não para sua continuidade
(prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem Réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do
Código de Processo Penal Militar, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual
seja, que a perda da condição de militar da ativa pelo agente do delito não interfere no
andamento da respectiva Ação Penal.
Nesse sentido, já vem sendo decidido neste Tribunal. Vejamos:
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da
ativa somente é exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do
feito e posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco processual.
Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82
do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o
art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando
do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após
esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia,
inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria". (STM. Apelação nº
7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020.).
(Grifo nosso).
Cumpre ressaltar que o militar do serviço ativo, ao ser licenciado, integrará a
reserva não remunerada, permanecendo na condição de reservista e terá obrigação para com o
serviço militar até os 45 (quarenta e cinco) anos de idade, se praça, e até os 60 (sessenta) anos
de idade, se oficial, podendo ser convocado a qualquer momento, quando a situação nacional
de defesa exigir.
Por essa linha de raciocínio, se o que a Lei Penal Militar pretende é a
preservação do serviço e do dever militares, nada obsta que o processo penal militar, em
relação aos crimes de deserção, continue até o deslinde final da causa, mesmo que o militar
seja licenciado no curso da Ação Penal, independentemente dos motivos que levaram a esse
licenciamento, com exceção da incapacidade física definitiva detectada em inspeção de
saúde.
Para tanto, basta verificar que nos casos julgados pela Justiça Militar da União
dos outros crimes propriamente militares praticados pelo militar no serviço ativo, tais como
abandono de posto, motim, revolta, dentre outros, mesmo que o Acusado perca a condição de
militar, o processo e/ou julgamento prosseguem sem qualquer óbice, até a sua conclusão.
Entende-se, ainda, que a reinclusão mantida no Código de Processo Penal
Militar somente tem fundamento na finalidade de exigir que o militar sem estabilidade
conclua o tempo do serviço militar inicial para o qual estava obrigado e de possibilitar que
esse venha a responder pelo seu delito, na qualidade de militar, condição essencial para o
início da persecução criminal, ainda que venha a ser interrompido a qualquer momento, com
amparo na Lei do Serviço Militar, sem implicações, obviamente, para a persecução criminal.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é
exigível quando da consumação do crime. Assim, não há que se falar em ausência de
condição de prosseguibilidade para processamento e julgamento do crime propriamente
militar de deserção, pois, no momento da Denúncia, o Acusado ostentava a condição de
militar da ativa.
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a
aplicação da lei penal, sob pena de configurar uma alternativa à impunidade ao referido
delito.
Ademais, é necessário acrescentar que o crime de Deserção não merece ser
tratado com o menosprezo da impunidade, haja vista que é um crime cuja conduta ofende
fortemente os valores das Forças Armadas, sobretudo o do compromisso com a pátria e com
a missão militar. É de se observar ainda que, tão valoroso é o bem jurídico atingido
pelo crime de Deserção que, quando cometido em tempo de guerra, recebe a maior punição
prevista no ordenamento jurídico, qual seja, a pena de morte.
Portanto, devidamente demonstrado que, neste processo, estão presentes as
condições necessárias para a prosseguibilidade da Ação Penal Militar, pois, quando da prática
da deserção, o Acusado era militar, condição que também ostentava quando do
recebimento da Denúncia.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para desconstituir a Decisão proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para o
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000818-04.2023.7.01.0001.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365659v12 e do código CRC b1ec866d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/11/2024, às 18:41:36
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365659 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000507-09.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, votei negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a
Decisão impugnada, por seus prórpios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
com fulcro no art. 516, alínea “j”, do CPPM, contra a Decisão proferida pelo CPJEx da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a Ação Penal Militar nº 7000818-04.2023.7.01.0001,
relacionada à Deserção de Praça, sem resolução do mérito, relativa ao ex-Soldado ERICK DE
ALMEIDA GOMES DE SÁ, como incurso no inciso VI do art. 485 do Código de Processo
Civil, autorizado pela alínea “e” do art. 3º do Código de Processo Penal Militar.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para desconstituir a Decisão proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da Ação
Penal Militar nº 7000818-04.2023.7.01.0001.
4. Porém, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito.
6. No caso em análise, o Ofício nº 15-Asse Ap As Jurd/Asse/IME noticiou que o
recorrido foi desincorporado da Força em 1° de novembro de 2023, conforme publicação no
Boletim de Acesso Restrito nº 89, de 09/11/2023 (Evento 48 da APM n° 7000818-
04.2023.7.01.0001).
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando
causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO
CURSO
DO
PROCESSO.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou
captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação
funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.”
10. Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.) (Grifos nossos).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCEDIMENTO
PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
12. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da
ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
13. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO E
LETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021) (Grifos
nossos).
14. Portanto, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável
para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser mantida a
Decisão que extinguiu a Ação Penal Militar n° 7000818-04.2023.7.01.0001, sem resolução
do mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC, autorizado pela alínea “e”do art. 3º do
CPPM.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso,
mantendo-se inalterada a Decisão impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365491v2 e do código CRC 3a83a034.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/10/2024, às 17:40:12
7000507-09.2024.7.00.0000
40001365491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR